Tribunal: TJMT
Processo: 0001456-45.2015.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0001456-45.2015.8.11.0044
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Osório de Almeida Nascimento Costa e sua esposa Maria Cristina Pizarro, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face das empresas Massa Falida de Brasimac S.A. – Eletrodomésticos e Tauá Biodiesel Ltda.
Da análise do PJE, extrai-se que o processo foi distribuído, por sorteio, para a Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho.
No Id. 75106488, a Secretaria certificou a existência de Recurso de Apelação n.o 154032/2014 distribuído à minha relatoria e, de conseguinte, redistribuiu o Recurso nos termos da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000, em virtude da prevenção.
No entanto, entendo que houve equívoco na distribuição deste Recurso.
De acordo com a norma processual civil, “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo” (art. 930, parágrafo único, CPC).
O artigo 80, § 1.o, do Regimento Interno deste Tribunal, estatui que a distribuição do recurso cível torna preventa a competência do Relator “para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide”.
O Recurso de Apelação n.o 154032/2014, cuja pré-existência foi certificada pela Secretaria com a informação de que fora a mim distribuído, não foi interposto em virtude de sentença proferida neste processo. Aquele Apelo teve como alvo a sentença proferida na Ação de Usucapião ajuizada pelos Apelantes em face das empresas Recorridas. Ou seja, não se trata de Recurso subsequente, interposto na mesma lide.
Ademais, não há conexão e/ou continência entre a Ação Possessória onde foi proferida a sentença objeto deste Apelo, com aquela de Usucapião, cujo Apelo foi a mim distribuído (RAC n.o 154032/2014).
Como é cediço, há muito o STJ tem firme o entendimento de que “as demandas, possessória e de usucapião, não possuem, entre si, relação de conexão ou continência”. (AgRg no REsp 1483832/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015).
Nessa esteira, considerando que a Consulta 96993-98.2018.8.11.0000 dispõe sobre a possibilidade de redistribuição, de plano, pela Secretaria, quando há equívoco na distribuição por ofensa ao Regimento Interno ou prevenção de algum Desembargador, e que, na hipótese, a Secretaria considerou a existência do RAC n.o 154032/2014, de minha Relatoria, para redistribuição deste Apelo por prevenção, não há dúvida sobre a ocorrência de erro na distribuição.
O processo deve ser distribuído à Relatora sorteada, Desembargadora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural.
Forte nessas razões, determino a redistribuição do feito, nos termos da Lei Processual Civil e Regimento Interno desta Corte.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora